Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, III, §1o, CPC. PRETENSÃO DE SOLICITAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. INVIABILIDADE DE EXAME. QUESTÕES NÃO ABORDADAS NA DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Questões não abordadas na decisão impugnada não podem ser analisadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Delimitação do objeto do agravo.

2. A ausência de bens passíveis de penhora implica na suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual o prazo prescricional também é sobrestado, consoante preconiza o artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.